Tribunal: TJSP
Processo: 0001446-06.2015.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0001446-06.2015.8.26.0069, da Comarca Bastos, em
que são apelantes VALBER SOUZA BALBO, ROBSON DERENZO
FERREIRA, DIEGO PERES DOS SANTOS, LAÉRCIO FERREIRA
DA SILVA, THAJOLY SAMIRA FRANCO DOS SANTOS, DIONICE
FRANCO, KETERLY EVANGELISTA SANCHES, WELLINGTON
TEIXEIRA DOS SANTOS, FELIPE MENDES TENÓRIO MIRANDA,
JOÃO PAULO IGINO DA SILVA, JOANA CARLA CARDOSO,
WAGNER ALVES VALENTIN, CHARLIE CORREA SILVA, DIEGO
ANDRADE XAVIER, FERNANDO PRECIOSO VIEIRA, THARIKE
EVANGELISTA SANCHES, PAULO ROBERTO CASSIMIRO DE
OLIVEIRA, ALEX SANDER DE QUEIROZ ALBINO, ROBSON
TIAGO APARECIDO MOREIRA GAMA, SANDRO WILLIAN MUNIZ,
CESAR MEDEIROS AMARAL DA SILVA, CASSIO ALESSANDRO
DE MORAES, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, NILSON PEREIRA DE
LIMA, RAFAEL PEREIRA FONSECA, JEFERSON BALBO,
VINICÍUS HENRIQUE DA SILVA e LEONARDO PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "IX.I.)
acolheram a preliminar suscitada por Alex Sander de Queiroz
Albino, Jeferson Balbo, Rafael Pereira Fonseca, Valber Souza
Balbo, Nilson Pereira de Lima, Wellington Teixeira dos Santos,
Tharike Evangelista Sanches, Wagner Alves Valentin, Robson
Derenzo Ferreira, Charlie Correa Silva, Robson Tiago Aparecido
Moreira Gama e Cássio Alessandro de Moraes, a fim de absolvê-los
da prática das condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386,
incisos II e V, do Código de Processo Penal;
IX.II.) absolveram Vinicius Henrique da Silva, Keterly
Evangelista Sanches, Thajoly Samira Franco dos Santos, Dionice
Franco, Felipe Mendes Tenório de Miranda, César Medeiros do
Amaral da Silva, Joana Carla Cardoso, João Paulo Igino da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Fernando Precioso Vieira, Diego Andrade Xavier, Sandro Willian
Muniz e Paulo Roberto Cassimiro de Oliveira das imputações que
lhes foram dirigidas, com supedâneo no artigo 386, incisos II e V, do
código de ritos;
IX.III.) deram parcial provimento aos apelos interpostos
por André Luiz dos Santos, Diego Peres dos Santos, Laércio
Ferreira da Silva e Leonardo Pereira para: i) absolvê-los da
imputação relativa ao artigo 35, caput, da Lei de Drogas, também
com fulcro no artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo
Penal; ii) reduzir as sanções a eles endereçadas quanto ao crime
de tráfico para 5 (cinco) anos de reclusão, com monetária de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso.
Preservaram, no mais, a r. decisão hostilizada. V. U.
Sustentou oralmente dr. Victor Hugo Anuvale Rodrigues.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 35.530
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0001446-06.2015.8.26.0069, Comarca de
Bastos
Apelantes: Laércio Ferreira da Silva, Vinicius Henrique da Silva,
Keterly Evangelista Sanches, Alex Sander de Queiroz Albino,
Thajoly Samira Franco dos Santos, Dionice Franco, Jeferson
Balbo, Rafael Pereira Fonseca, Diego Peres dos Santos, Felipe
Mendes Tenório de Miranda, Valber Souza Balbo, Nilson
Pereira de Lima, Wellington Teixeira dos Santos, César
Medeiros do Amaral da Silva, Joana Carla Cardoso, Tharike
Evangelista Sanches, João Paulo Igino da Silva, Fernando
Precioso Vieira, Leonardo Pereira, Diego Andrade Xavier,
André Luiz dos Santos, Sandro Willian Muniz, Paulo Roberto
Cassimiro de Oliveira, Wagner Alves Valentin, Robson Derenzo
Ferreira, Charlie Correa Silva, Robson Tiago Aparecido Moreira
Gama e Cássio Alessandro de Moraes
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
I. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
4.822/5.102, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Arthur Lutiheri
Baptista Nespoli e que se adota, acrescenta-se que Laércio
Ferreira da Silva, Vinicius Henrique da Silva, Keterly
Evangelista Sanches, Alex Sander de Queiroz Albino, Thajoly
Samira Franco dos Santos, Dionice Franco, Jeferson Balbo,
Rafael Pereira Fonseca, Diego Peres dos Santos, Felipe
Mendes Tenório de Miranda, Valber Souza Balbo, Nilson
Pereira de Lima, Wellington Teixeira dos Santos, César
Medeiros do Amaral da Silva, Joana Carla Cardoso, Tharike
Evangelista Sanches, João Paulo Igino da Silva, Fernando
Precioso Vieira, Leonardo Pereira, Diego Andrade Xavier,
André Luiz dos Santos, Sandro Willian Muniz, Paulo Roberto
Cassimiro de Oliveira, Wagner Alves Valentin, Robson Derenzo
Ferreira, Charlie Correa Silva, Robson Tiago Aparecido Moreira
Gama e Cássio Alessandro de Moraes foram assim condenados:
I.I.) André Luiz, Charlie e Fernando, por
incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, às penas de 20 (vinte) anos de reclusão e financeira de
2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, dosada no mínimo a unidade
de cálculo;
I.II.) Keterly, Dionice e Thajoly Samira, por
incursas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de
Drogas, suportaram penas reclusiva de 13 (treze) anos e pecuniária
de 1.625 (mil, seiscentas e vinte e cinco) unidades rasas de cálculo;
I.III.) Diego Andrade Xavier, por incurso nos
artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
como no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, às penas reclusiva de 17
(dezessete) anos e 8 (oito) meses, mais monetária de 1.800 (mil e
oitocentas) diárias mínimas de multa;
I.IV.) Felipe e Diego Peres dos Santos, por
incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de
Tóxicos, a 19 (dezenove) anos de reclusão, além de multa
correspondente a 2.100 (duas mil e cem) diárias, no piso;
I.V.) Robson Derenzo Ferreira, Valber,
Cássio Alessandro e Vinicius Henrique, por incursos nos artigos
33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, à pena reclusiva
de 25 (vinte e cinco) anos, com monetária de 2.700 (dois mil e
setecentos) dias-multa, no ínfimo;
I.VI.)
Tharike,
Wagner,
João
Paulo,
Laércio, Alex Sander, Robson Tiago e César, por incursos nos
artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
suportaram: reclusiva de 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês e
pecuniária de 2.166 (dois mil, cento e sessenta e seis) dias-multa,
no piso (Tharike); 18 (dezoito) anos de reclusão, mais financeira de
2.000 (dois mil) dias-multa, no mínimo (Wagner); reclusiva de 17
(dezessete) anos, além de multa correspondente a 1.950 (mil,
novecentas e cinquenta) diárias mínimas (João Paulo); 15 (quinze)
anos de reclusão e pagamento de 1.825 (mil, oitocentas e vinte e
cinco) unidades rasas de cálculo (Laércio); reclusiva de 21 (vinte e
um) anos e 4 (quatro) meses, com monetária de 2.515 (dois mil,
quinhentos e quinze) dias-multa, no ínfimo (Alex Sander); 16
(dezesseis) anos de reclusão, mais pecuniária de 1.982 (mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
novecentos e oitenta e dois) dias-multa, dosada no mínimo a
unidade de cálculo (Robson Tiago); e reclusiva de 23 (vinte e três)
anos e 4 (quatro) meses, com multa correspondente a 2.600 (duas
mil e seiscentas) diárias mínimas (César);
I.VII.) Joana Carla, por incursa no artigo 35,
caput, da Lei de Tóxicos, às penas reclusiva de 6 (seis) anos e 7
(sete) meses, mais financeira de 1.100 (mil e cem) dias-multa, no
ínfimo;
I.VIII.) Wellington, Paulo Roberto, Nilson,
Rafael e Jeferson, por incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei de Drogas, às penas de 17 (dezessete) anos de
reclusão, com monetária de 1.900 (mil e novecentas) unidades
rasas de cálculo;
I.IX.) Sandro Willian e Leonardo, por
incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, suportaram:
penas reclusiva de 10 (dez) anos e pagamento de 1.000 (mil) dias-
multa, no piso (Sandro Willian); e 8 (oito) anos de reclusão, com
financeira de 800 (oitocentas) unidades rasas de cálculo
(Leonardo). Esses sentenciados restaram absolvidos da imputação
de terem incorrido no artigo 35, caput, da Lei de Tóxicos, com
supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Estipulou-se o regime prisional fechado para
o resgate das corporais.
Inconformados com o que ficou decidido,
apelaram tempestivamente os epigrafados (fls. 5.128, 5.132, 5.133,
5.134, 5.135/6, 5.139/40, 5.141, 5.142, 5.169, 5.170, 5.171, 5.172,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
5.173, 5.200, 5.201/2, 5.203/4, 5.205/6, 5.216, 5.226/7, 5.236,
5.237/8, 5.273, 5.274, 5.276, 5.277, 5.298, 5.308 e 5.643).
Por intermédio de zelosos advogados:
Laércio reputa de precária a prova e nesse
contexto postula a absolvição. Argumenta que “por ocasião da
apreensão das porções de cocaína os denunciados flagrados disseram a
época que foram ao pesqueiro do gaúcho na cidade de Iacri e mesmo lá no
pesqueiro o Apelante Laércio não se encontrava entre eles”;
subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para
o do artigo 28 da Lei no 11.343/06 (razões a fls. 5.207/13).
Vinicius Henrique busca desate absolutório
por insuficiência probante; em caráter alternativo, almeja: a) a
mitigação das reprimendas; b) a diminuição da pena de multa; c) os
benefícios inerentes à Justiça Gratuita (razões a fls. 5.288/97).
Keterly,
preliminarmente:
a)
suscita
a
possibilidade de recorrer em liberdade, argumentando com
ausência de fundamentação idônea do ato decisório quanto à
manutenção da prisão cautelar; b) postula a declaração de nulidade
do feito, uma vez que “solicitou em sua defesa preliminar, a realização de
exame toxicológico, não tendo sido deferido, o que causou sérios danos à
apelante”. No mérito, pretende a absolvição por falta de provas; de
forma subsidiária, pleiteia: c) a “desclassificação do crime de tráfico c/c
com associação ao crime do art. 28 da Lei 11.343”; d) a redução das
penas-base ao mínimo legal; e) a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (razões a fls. 5.299/307).
Alex
Sander
suscita,
preliminarmente,
inépcia da proemial. Na temática meritória, reclama a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
por
insuficiência
probante;
alternativamente,
postula:
a)
a
diminuição das reprimendas. Argumenta que “não possui maus
antecedentes, de acordo com a certidão de fls. 4.370 utilizada, pois referida
condenação é pretérita, não sendo mais considerado o réu como reincidente,
nos termos do art. 64, I, do CP”, bem como que “não é multireincidente,
razão pela qual, não deveria aumentar em 1/3 a pena”; b) a “aplicação da
diminuição da pena nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06”; c) a
fixação de regime prisional mais brando; d) a redução da pena de
multa; e) o “direito de recorrer em liberdade”; f) a “concessão do benefício da
Justiça Gratuita” (razões a fls. 5.309/19).
Thajoly Samira pleiteia a absolvição “com
arrimo no art. 386, inc. II, e VII e parágrafo único, inciso I do CPP”. Sustenta
que “a Apelante não era alvo da investigação, e, nesta hipótese, os
indícios a ela atribuídas, não podem ser usados como prova, posto que,
com relação a ela, não existia autorização para a interceptação”;
subsidiariamente, busca: a) “na fase da dosimetria da pena, que as
mesmas partam do mínimo legal, aplicando a atenuante prevista no art. 65,
inciso I do CP”; b) a aplicação do “disposto no parágrafo 4o do artigo 33
da lei de drogas”; c) a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos; d) a adoção do regime “prisional” aberto; e)
os “benefícios da Assistência Judiciária Gratuita” (razões a fls. 5.334/49).
Dionice requer desate absolutório com fulcro
no “art. 386, inc. II, VI e VII e parágrafo único, inciso I do CPP”. Ressalta
que “não existe nos autos nenhum pedido de quebra de sigilo telefônico
dos aparelhos utilizados pela Apelante, sendo que eventuais gravações se
deram de forma obliqua, o que é vedado por nossa lei”; em caráter
alternativo, busca: a) a mitigação das penas-base; b) a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
“disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de drogas”; c) “que seja a
pena corporal convertida em restritivas de direito”; d) a fixação do regime
“prisional” aberto; e) os “benefícios da Assistência Judiciária Gratuita”
(razões a fls. 5.351/9).
Jeferson
pretende,
preliminarmente,
a
decretação da inépcia da exordial acusatória. No mérito, reputa de
precária a prova e nesse contexto postula a absolvição;
alternativamente, pleiteia: a) a redução das penas; b) “a aplicação da
diminuição da pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06”; c) o
desconto da carcerária em regime diverso do fechado; d) a fixação
da pena de multa no mínimo legal; e) o “direito de recorrer em
liberdade”; f) a “concessão do benefício da Justiça Gratuita” (razões a fls.
5.361/7).
Rafael requer, em sede de preliminar: “A. Seja
reconhecida a nulidade nas interceptações telefônicas, tendo em vista que não
foi demostrada incialmente e posteriormente sua real necessidade, nem que
aquele era o único meio de prova disponível. B. No mesmo sentido, é de se
constatar a nulidade nas decisões que deferiram a medida, pois, as decisões
são carentes de fundamentação. Além do mais, as prorrogações eram
recheadas de novas interceptações, incluindo-se e excluindo-se novos alvos e
participantes, o que viola princípios constitucionais, além do disciplinado pelas
normas vigentes. C. Requeiro ainda seja constatada a inépcia da denúncia por
violação ao artigo 41 do Código Penal. D. Requer ainda seja constado o
cerceamento de defesa ante o indeferimento reiterado de submissão do
apelante à exame de dependência toxicológica, mesmo existindo
documentação que comprovava o alegado. E. O Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC no 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
03.03.2016, Dje 03.08.2016, por seu Plenário, realizou uma releitura do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
400 do CPP, à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, determinando-se que os interrogatórios dos
acusados devem ser feitos ao final da instrução. Sendo assim, presente a
nulidade por cerceamento de defesa, e necessária à realização de novos
interrogatórios, por violação ao decidido pela Suprema Corte. F. Requer seja
determinada submissão do acusado à exame de dependência toxicológica a
fim de demostrar que realmente o apelante é usuário de drogas, e não estava
envolvido em nenhuma empreitada criminosa, ainda que haja a necessidade
de desmembramento do processo como leciona o artigo 80 do Código de
Processo Penal. Destaco em arremate que existiram diversos pedidos de
submissão do ora apelante ao referido exame, restando eles indeferidos
mesmo com a informação de que o apelante esteve internado no Hospital
Espírita de Marília para tratamento especializado (cf. documentos em anexo),
sendo o seu diagnóstico: CID F 14.2 (Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso da cocaína - síndrome de dependência) (fls. 4260/4265). G.
Ainda em se de preliminar, é de ser rejeitado o conteúdo das interceptações
tendo em vista a ausência de comprovação de autenticidade. Não há qualquer
perícia que aponte com clareza e certeza que a voz atribuída ao apelante é
realmente dele até mesmo pela quantidade de réus no processo. H. Destarte,
requer em caráter preliminar seja constatado que não existiu qualquer
transcrição dos diálogos ora interceptados o que impediu o exercício da ampla
defesa. Importante anotar que foi violado o artigo 6o, parágrafo 1o da lei de
interceptações telefônicas”. No mérito, busca a absolvição “nos termos do
art. 386, inciso IV e V do Código de Processo Penal”; de forma subsidiária,
reclama: a) a diminuição das penas; b) a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas; c) a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos; d) a adoção do
“regime aberto ou semiaberto”; e) a possibilidade de recorrer em
liberdade; f) o “deferimento da justiça gratuita” (razões a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
5.369/404).
Diego Peres dos Santos e Felipe pugnam
por absolvição por falta de provas; alternativamente, almejam: a) a
mitigação das reprimendas; b) a aplicação do § 4o do artigo 33 da
Lei no 11.343/06 (razões a fls. 5.406/7).
Valber suscita, preliminarmente: a) inépcia
da proemial; b) nulidade “das interceptações telefônicas como meio de
prova, diante da ausência de um pressuposto válido e regular do processo”.
Na temática meritória pleiteia desate absolutório por insuficiência
probante (razões a fls. 5.643/50).
Nilson argúi preliminar de inépcia da
denúncia. No terreno do mérito, requer a absolvição pela
precariedade da prova; subsidiariamente, busca: a) a diminuição
das penas; b) as “benesses da assistência judicial gratuita” (razões a fls.
5.671/5).
Wellington
suscita,
preliminarmente,
o
reconhecimento da inépcia da exordial. No mérito, almeja desate
absolutório por falta de provas. Sustenta “já ter cumprido a pena que lhe
foi imposta no processo 0005532.62.2015.8.26.0637 que embasou a
materialidade do crime de tráfico que ora lhe é imputado”; de maneira
alternativa, pretende a redução das reprimendas (razões a fls.
5.677/81).
César postula a absolvição, argumentando
que “a denúncia está fora da realidade, distante da prova dos autos”, bem
como que “na página 3.993, o 'parquet' fundamenta a materialidade do crime
praticado pelo réu apontando: 'Durante as interceptações, foi possível apurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
negociação de uma grande quantidade de drogas, que resultou na prisão em
flagrante de Cesar Medeiros, também conhecido por 'Baby'. Esta apreensão foi
feita por Policiais Rodoviários da região de Botucatu e originou outro processo
que já foi julgado em primeira instância e, segundo pesquisas junto ao E.
Tribunal, encontra-se em fase recursal. Ninguém pode ser julgado duas vezes
pelo mesmo fato” (razões a fls. 5.685/91).
Joana Carla reputa de precária a prova e
nesse contexto postula a absolvição; alternativamente, reclama: a)
a desclassificação do delito insculpido no artigo 33 para aquele do
artigo 28 da Lei de Drogas; b) a redução das penas-base ao mínimo
legal; c) a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06; d) a
adoção do regime “prisional” aberto (razões a fls. 5.696/703).
Tharike, em caráter preliminar: a) “requer o
reconhecimento da inépcia da denúncia”; b) suscita a possibilidade de
recorrer em liberdade. No mérito, busca a absolvição pela
precariedade
probatória;
subsidiariamente,
almeja:
c)
a
desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas quanto
ao delito previsto no artigo 33 do mesmo diploma; d) a mitigação
das penas; e) a fixação de regime prisional menos gravoso (razões
a fls. 5.705/12).
João Paulo postula desate absolutório por
falta de provas; em caráter alternativo, almeja: a) a diminuição das
reprimendas; b) a redução da pena de multa; c) “os benefícios do § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06” (razões a fls. 5.714/22).
Fernando
pretende,
preliminarmente,
o
reconhecimento: a) da nulidade “da decisão inicial de quebra do sigilo
telefônico na Ação Penal n. 0017058-95.2016.8.26.0344 assim como das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
prorrogações e ampliações subsequentes, bem assim das provas
consequentes, estas a serem aferidas pelo magistrado na origem, devendo o
material respectivo ser retirado dos autos”; b) da “LITISPENDENCIA E
ARQUIVAMENTO
DOS
AUTOS,
COM
SEU
RESPECTIVO
ENCAMINHAMENTO PARA A COMARCA DE TUPÃ”, argumentando que
“conforme reconhecido pelo Juízo da Comarca de Tupã nos autos do processo
no 000566-85.2017.8.26.0637, no apenso de Exceção de Litispendência,
verifica-se que o processo da comarca de Bastos é o mesmo da comarca de
Tupã, os fatos são os mesmos, conforme sentença em anexo”. No mérito,
reivindica absolvição ante a falta de provas; de forma subsidiária,
busca a mitigação das penas (razões a fls. 5.723/41).
Leonardo
pleiteia
a
absolvição
por
insuficiência probante; alternativamente, requer “a
revisão
da
dosimetria da pena” (razões a fls. 5.743/6).
Diego
Andrade
Xavier
pugna
pela
absolvição por falta de provas; subsidiariamente, busca: a) a
redução das penas-base ao mínimo legal; b) a aplicação da “causa
de diminuição prevista no art. 33 § 4o da lei 11.343/06”; c) a fixação de
regime prisional menos gravoso (razões a fls. 5.759/71).
André Luiz reputa de precária a prova e
nesse contexto postula a absolvição. Aduz que “não foi efetuada a
degravação das conversas, há apenas trechos pinçados e interpretados pelos
policiais, configurando claramente o cerceamento de defesa”. Argumenta
também que a “polícia investigatória e a acusação bradou que o Réu André
era um grande traficante de drogas, mas não houve qualquer tentativa de
flagrar a conduta criminosa do Acusado, principalmente quanto ao delito de
tráfico de entorpecentes, limitaram-se às escutas telefônicas. Destaca-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
não foi encontrado entorpecentes com o Réu”; de forma subsidiária,
almeja a diminuição das reprimendas (razões a fls. 5.846/8).
Sandro Willian busca a absolvição por falta
de provas; de forma alternativa, requer: a) a mitigação das sanções;
b) a “redução do valor da pena pecuniária” (razões a fls. 6.095/9).
Paulo Roberto almeja a absolvição “com
fundamento no artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo
Penal”; alternativamente, pretende: a) a redução das penas; b) a
diminuição “do valor da pena pecuniária” (razões a fls. 6.101/5).
Wagner suscita preliminar de inépcia da
exordial. No mérito, busca desate absolutório por insuficiência
probante (razões a fls. 6.325/36).
Robson Derenzo Ferreira, Robson Tiago e
Charlie requerem, preliminarmente: a) a decretação da inépcia da
denúncia; b) “seja decretada a nulidade da interceptação telefônica em sua
íntegra, devido estar totalmente contaminada, aplicando para tanto a teoria da
árvore envenenada”. Na temática meritória pleiteiam a absolvição,
argumentando que “não houve apreensão do entorpecente mencionado na
denúncia e, ainda que, esse ato ou qualquer outra prova oral seja produzida
não supre o indispensável laudo de exame de entorpecente”;
subsidiariamente, reclamam: c) a “fixação das penas-base no mínimo
legal”; d) a “a redução das penas pelo máximo previsto no art. 33, § 4°,
resultando na pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão e na pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa,
estabelecendo o regime inicial aberto, substituindo a pena reclusiva por
duas sanções restritivas de direitos”; e) o “direito de recorrer em liberdade”
(razões a fls. 6.465/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Cássio Alessandro aduz, em preliminar, ser
inepta a prologal acusatória, pois “não descreveu claramente as
condutas penais”. No mérito, postula a “absolvição por ausência de
provas e indícios de autoria”; de forma alternativa, almeja: a) a
mitigação das penas-base ao mínimo legal; b) a “aplicação da
diminuição da pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06”; c) a
adoção do regime “prisional” aberto; d) a diminuição da pena de
multa; e) o “direito de recorrer em liberdade”; f) a “concessão do benefício da
Justiça Gratuita” (razões a fls. 6.530/6).
Apelos respondidos a fls. 6.570/98. Parecer
a fls. 6.628/61.
Registre-se
que
os
autos
foram
desmembrados em relação ao acusado MARCELO DOS ANJOS
(fls. 3.071).
É o relatório.
II. Por primeiro, registre-se que apenas a
condenação de André Luiz dos Santos, Diego Peres dos Santos,
Leonardo Pereira e Laércio Ferreira da Silva por tráfico de
drogas subsiste. A respeito desse delito, a denúncia elucidou as
circunstâncias de tempo e de lugar em que André Luiz, juntamente
com Diego Peres dos Santos e Leonardo, teria transportado
droga da cidade de Bastos para a de Iacri a fim de entregá-la a
Laércio. Foram inclusive consignadas a espécie e a quantidade do
estupefaciente comercializado (7,37g de cocaína), tudo em
consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
No entanto, no que toca aos demais
acusados (pelos fatos que lhes foram imputados) e aos quatro réus
mencionados no parágrafo anterior (somente em relação à associação),
não se pode prestigiar a conclusão alcançada em primeiro grau em
virtude da manifesta inaptidão da exordial, assim redigida:
“MARCELO DOS ANJOS (...), DIEGO PERES DOS
SANTOS (...), CHARLIE CORREA SILVA (...), ROBSON DERENZO
FERREIRA (...), WAGNER ALVES VALENTIN (...), JOÃO PAULO IGINO DA
SILVA (...), VALBER SOUZA BALBO (...), JOANA CARLA CARDOSO (...),
LAÉRCIO FERREIRA DA SILVA (...), WELLINGTON TEIXEIRA DOS
SANTOS (...), PAULO ROBERTO CASSIMIRO DE OLIVEIRA (...), ALEX
SANDER DE QUEIROZ ALBINO (...), ROBSON TIAGO APARECIDO
MOREIRA GAMA (...), SANDRO WILLIAN MUNIZ (...), CÉSAR MEDEIROS
DO AMARAL DA SILVA (...), CÁSSIO ALESSANDRO MORAES (...),
FERNANDO PRECIOSO VIEIRA (...), NILSON PEREIRA DE LIMA (...),
RAFAEL PEREIRA FONSECA (...), JEFERSON BALBO (...), VINICIUS
HENRIQUE DA SILVA (...), LEONARDO PEREIRA (...) associaram-se para
praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.
2 - Consta, ainda, que, no dia 15 de abril de 2015,
por volta das 02h, na Avenida Jurema, no 1.255, centro, cidade de Iacri, neste
foro distrital, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, vulgo 'Capone' (...), DIEGO PERES
DOS SANTOS, vulgo 'Noel' (...), e LEONARDO PEREIRA (...), traziam com
eles, para posterior entrega a consumo de terceiros, duas porções de cocaína,
com peso aproximado de 7,37g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
3
-
Consta,
outrossim,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e de lugar acima mencionados, LAÉRCIO FERREIRA
DA SILVA (...), concorreu, de qualquer forma, para a prática do crime de tráfico
de entorpecentes cometido André Luiz dos Santos, Diego Peres dos Santos e
Leonardo Pereira (descrito no item 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
4 - Consta, também, que, em data e horário incertos,
porém no ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, THARIKE
EVANGELISTA SANCHES (...), guardou e vendeu drogas a terceiros usuários,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
5 - Consta que, em data e horário incertos, porém no
ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, KETERLY EVANGELISTA
SANCHES (...), guardou e vendeu drogas a terceiros usuários, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
6 - Consta que, em data e horário incertos, porém no
ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, JOÃO PAULO IGINO DA
SILVA (...), adquiriu e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
7 - Consta que, em data e horário incertos, porém no
ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, VALBER SOUZA BALBO
(...), adquiriu e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
8 - Consta que, em data e horário incertos, porém no
ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, DIEGO ANDRADE
XAVIER, vulgo 'Dieguinho' (...), vendeu drogas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
9 - Consta que, em data e horário incertos, porém no
ano de 2015, na cidade de Bastos, neste Foro Distrital, DIEGO ANDRADE
XAVIER, vulgo 'Dieguinho' (...), corrompeu a adolescente Lohana Catrini
Gouvêa, com ela praticando infração penal.
10 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, NILSON PEREIRA DE
LIMA, vulgo 'Nilsinho' (...), vendeu drogas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
11 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, PAULO ROBERTO
CASSIMIRO DE OLIVEIRA, vulgo 'Nikinha' (...), trazia consigo, expôs à venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
12 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Iacri, neste foro distrital, SANDRO WILLIAN
MUNIZ, vulgo 'Sandro Carandiru' (...), expôs à venda e vendeu drogas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
13 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Bastos, neste foro distrital, FELIPE MENDES
TENORIO DE MIRANDA (...), vendeu drogas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
14 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Bastos, neste foro distrital, DIONICE FRANCO
(...), vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
15 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Tupã, Comarca de Tupã, CHARLIE CORREA
SILVA (...), vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
16 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Tupã, Comarca de Tupã, ROBSON DERENZO
FERREIRA, vulgo 'Rob' (...), vendeu drogas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
17 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Tupã, Comarca de Tupã, VINICIUS HENRIQUE
DA SILVA, vulgo 'Binão' (...), vendeu drogas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
18 - Consta que, em data e horário incertos, porém
no ano de 2015, na cidade de Tupã, Comarca de Tupã, ROBSON TIAGO
APARECIDO, vulgo 'Iraquiano' ou 'Robinho' (...), adquiriu e vendeu drogas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
19 - Consta que, em data e horário incertos, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
no ano de 2015, na cidade de Tupã, Comarca de Tupã, WAGNER ALVES
VALENTIN (...), vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
DOS FATOS
Apurou-se que no dia 15 de abril de 2015, os
denunciados André Luiz dos Santos, Diego Peres dos Santos e Leonardo
Pereira receberam um pedido de venda de cocaína feito pelo denunciado
Laércio Ferreira da Silva. Na oportunidade, eles saíram da cidade de Bastos
em duas motocicletas na posse da droga rumo à cidade de Iacri, onde reside
Laércio. Ao chegar lá, foram abordados por policiais militares, e a droga
localizada e apreendida.
A partir dessa apreensão, a Delegacia de Polícia de
Iacri realizou operação destinada a investigar a ocorrência de crimes de tráfico
de drogas e de associação para o tráfico praticados pelos denunciados na
cidade de Bastos e nos municípios vizinhos da microrregião.
As apurações iniciaram-se no mês de abril de 2015
e se estenderam até o mês de janeiro deste ano de 2016.
A Polícia Civil, diante das inúmeras denúncias
recebidas dando conta da associação dos denunciados e do comércio ilegal de
entorpecentes, bem como em face dos elementos indiciários obtidos em outros
procedimentos inquisitivos, solicitou, com base na Lei no 9.296/96 a
interceptação telefônica das linhas móveis utilizadas pelos indiciados. Referida
diligência investigatória foi deferida pelo Poder Judiciário e prorrogada pelo
tempo que se fez necessário, até a obtenção de provas concretas da
participação deles nos crimes supracitados.
No curso das investigações foi possível captar
conversas telefônicas travadas entre os denunciados que evidenciavam o
ajuste estável e permanente voltado ao comércio de substâncias ilícitas na
região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
As investigações desvendaram a existência de uma
associação entre traficantes das cidades de Bastos, Iacri, Tupã, Pompeia e
Birigui, conforme explicação seguinte.
No município de Bastos, o denunciado André Luiz
dos Santos vendeu diretamente entorpecentes para usuários e forneceu
cocaína, 'crack' e maconha para Felipe, Diego, Thajoly e Dionice, todos
denunciados, a fim de que vendessem as substâncias ilícitas nas cidades de
Bastos e Iacri.
O denunciado Felipe Mendes Tenório Almeida (por
evidente equívoco material constou “Felipe Mendes Tenório Almeida” em vez
de Felipe Mendes Tenório de Miranda), vizinho de André, era o responsável
pela gerência das 'bocas' de tráfico da cidade de Bastos comandadas por
André, com o qual mantinha estreitas relações negociais sobre a aquisição e
venda de drogas. Ele guardou entorpecentes em favor de André em diversas
ocasiões e vendeu para usuários, como demonstrou o teor das conversas
interceptadas.
Diego
Peres
dos
Santos,
também,
estava
diretamente ligado ao denunciado André. Ele recebeu drogas dele e vendeu-as
para usuários.
A denunciada Thajoly Samira Franco dos Santos era
companheira de André. Ela vendeu drogas para usuários que compareciam na
residência do casal quando o convivente não estava no local.
Dionice Franco era sogra de André. Ela recebeu
drogas do genro e vendeu-as para usuários.
Na cidade de Iacri, o denunciado Laércio Ferreira da
Silva vendia drogas na sua residência até que fora preso em flagrante pelo
crime tráfico de drogas.
Posteriormente, com a prisão de Laércio, sua
companheira, a denunciada Tharike Evangelista Sanches, e a irmã dela,
Keterly Evangelista Sanches, guardaram entorpecentes em favor de Dionice
Franco e de João Paulo Igino da Silva e venderam drogas para usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
A denunciada Joana Carla Cardoso associou-se
com Tharike e iniciou a promoção de tráfico de drogas nas penitenciárias
estaduais. Ela foi presa em flagrante delito por referida infração penal quando
trazia consigo entorpecentes destinados a presos na penitenciária da cidade
de Presidente Venceslau.
Ainda na cidade de Iacri, o denunciado João Paulo
adquiriu drogas de Cássio, Alessandro Moraes e vendeu os entorpecentes no
município.
Valber Balbo adquiriu drogas de Charlie Correa Silva
e Wagner Alves Valentin, moradores de Tupã, e comercializou-as para
diversos usuários.
O
denunciado
Diego
Andrade
Xavier
estava
associado com Valber e recebia as drogas dele para a venda a terceiras
pessoas. Diego induziu, instigou e corrompeu sua namorada Lohana Catrini
Gouvêa, adolescente, a transportar e vender drogas na cidade de Bastos
através de sua motocicleta.
Os denunciados Jeferson Balbo, Wellington Teixeira
dos Santos, Nilson Pereira de Lima e Paulo Roberto Cassimiro de Oliveira,
também associaram-se com Valber para a promoção do tráfico de drogas. Eles
receberam entorpecentes de Valber e venderam-nos na cidade.
Robson Derenzo Ferreira, Fernando Precioso Vieira,
Rafael Pereira Fonseca, Cesar Medeiros do Amaral, Vinicius Henrique da
Silva, moradores de Tupã-SP, e Marcelo dos Anjos, morador de Birigui-SP,
eram os responsáveis pelo fornecimento de drogas ao denunciado André Luiz
dos Santos e em diversas ocasiões, venderam entorpecentes para ele.
Alex Sander de Queiroz Albino adquiriu drogas de
Charlie e vendeu os entorpecentes para usuários.
O denunciado Sandro Willian Muniz, por sua vez,
vendeu entorpecentes a usuários após a prisão dos demais denunciados.
Todas essas evidências, enfim, apontam que os
denunciados estavam associados estavelmente para promoverem o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
drogas em Bastos e na microrregião” (fls. 01/9).
III. Pois bem. Ponha-se em destaque o que
dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal: “a denúncia ou
queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas”.
A
respeito
desse
dispositivo
legal,
o
festejado e criterioso Fernando da Costa Tourinho Filho sustenta
que “o órgão do Ministério Público, na petição dirigida ao Juiz
competente, descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.
Não há necessidade de minúcias, não devendo, contudo, ser sucinta
demais. A exposição deve limitar-se ao necessário à configuração do crime
e às demais circunstâncias que circunvolveram o fato e que possam influir
na sua caracterização, como, inclusive, as que digam respeito a
qualificadoras, causas de aumento ou diminuição da pena, agravantes,
atenuantes etc. (...) Além da indicação do tempo e do lugar, deve ser feita
referência ao modo como foi perpetrado e aos instrumentos usados. A
exposição circunstanciada torna-se necessária não só para facilitar a tarefa
do Magistrado, como também para que o acusado possa ficar habilitado a
defender-se, conhecendo o fato que se lhe imputa.
Na denúncia, o órgão do Ministério Público pede
a condenação do réu. E, para pedi-la, obviamente lhe deve imputar a
prática de um crime. O fato criminoso, pois, é a razão do pedido da
condenação, a causa pretendi. Não se concebe, por absurdo, uma peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
acusatória sem que haja a causa pretendi. Para que exista a ação, é preciso
que se deduza uma pretensão e, ao mesmo tempo, que se aponte o seu
fundamento, a sua razão de ser” ('Processo Penal', 31a Ed., Saraiva,
São Paulo, 2009, pg. 407/8).
E a causa pretendi, aqui, não restou
alinhavada na exordial, porquanto limitou-se a peça inaugural a
consignar que:
i) os increpados se associaram para a
prática reiterada do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei de
Tóxicos; ii) Felipe recebeu cocaína, crack e maconha de André
Luiz a fim de comercializar essas substâncias entorpecentes nas
cidades de Bastos e Iacri; iii) Felipe era responsável pelo
gerenciamento de pontos de comercialização de drogas na cidade
de Bastos, os quais eram comandados por André Luiz, com quem
Felipe mantinha estreitas relações negociais sobre o mercado
espúrio; iv) Felipe guardou estupefacientes em favor de André
Luiz em diversas ocasiões, tendo-os vendido a usuários; v)
Jeferson, Wellington, Nilson e Paulo Roberto se associaram a
Valber para a prática de tráfico de substâncias entorpecentes,
deste recebendo drogas e as transmitindo para terceiros; vi)
Tharike e Keterly guardaram estupefacientes em favor de Dionice
e de João Paulo; vii) João Paulo adquiriu drogas de Cássio
Alessandro e as comercializou na cidade de Iacri; viii) Vinicius
Henrique, Robson Derenzo Ferreira, Fernando, Rafael, Cesar
Medeiros e MARCELO eram os responsáveis pelo fornecimento de
estupefacientes ao co-acusado André Luiz, tendo-lhe vendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
drogas por diversas ocasiões; ix) Sandro Willian expôs à venda e
comercializou
estupefacientes
após
a
captura
de
outros
investigados; x) Valber adquiriu estupefacientes de Charlie e de
Wagner e os vendeu a diversos usuários; xi) Valber estava
associado com Diego Andrade Xavier e a ele fornecia drogas para
comercialização a terceiros; xii) Valber igualmente se associou a
Jeferson, Wellington, Nilson e Paulo Roberto, munindo-os com
substâncias entorpecentes para venda na cidade; xiii) Cássio
Alessandro forneceu drogas a João Paulo, que as comercializou
no município de Iacri; xiv) Diego Andrade Xavier, associado a
Valber, recebia drogas por este fornecidas, transmitindo-as a
terceiros; xv) Diego Andrade Xavier corrompeu sua namorada, a
adolescente Lohana Catrini Gouvêa, induzindo-a a transportar e
vender estupefacientes na cidade de Bastos; xvi) Wagner e
Charlie forneceram estupefacientes a Valber, que os vendeu para
diversos usuários; xvii) Alex Sander adquiriu substâncias
entorpecentes de Charlie e as vendeu a diversos usuários; xviii)
Robson Tiago adquiriu e vendeu substâncias entorpecentes; xix)
Thajoly Samira, companheira de André Luiz, vendeu substâncias
ilícitas a usuários que compareciam à residência do casal quando
ele não estava no local; xx) Dionice recebeu narcóticos de André
Luiz e os vendeu a terceiros.
Como se percebe, não nos parece que o
órgão acusatório tenha enunciado a contento as condutas dos
irrogados que pudessem ter contribuído com, ou desencadeado os
eventos criminosos a eles imputados (exceto no que se refere ao crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
de tráfico atribuído a André Luiz, Diego Peres dos Santos, Leonardo e
Laércio, insta repetir). Vale realçar, inclusive, que a descrição do crime
do artigo 35, caput, da Lei de regência em relação a todos os
acusados é a mesma: ter-se-iam associado para
“praticar
reiteradamente o crime de tráfico de drogas”. Necessário se fazia elucidar:
i) o modo como os réus se aliaram para a
prática do mercadejo abjeto; ii) como Felipe teria recebido
substâncias entorpecentes de André Luiz a fim de comercializá-las,
bem como descrever de que forma ele teria gerenciado pontos de
drogas no Município de Bastos; iii) as circunstâncias de tempo e
lugar em que Felipe teria guardado estupefacientes em favor de
André Luiz, e vendido drogas a usuários; iv) como Jeferson,
Wellington, Nilson e Paulo Roberto teriam adquirido substâncias
entorpecentes de Valber e as transmitido para terceiros; v) como
Tharike e Keterly teriam passado a armazenar substâncias
entorpecentes em favor de Dionice e de João Paulo; vi) as
circunstâncias em que João Paulo teria adquirido estupefacientes
de Cássio Alessandro e os revendido no município de Iacri; vii)
como Vinícius Henrique, Robson Derenzo Ferreira, Fernando,
Rafael, Cesar Medeiros e MARCELO eram co-responsáveis pelo
fornecimento de substâncias entorpecentes a André Luiz; viii) as
circunstâncias de tempo e de lugar em que Vinícius Henrique,
Robson Derenzo Ferreira, Fernando, Rafael, Cesar Medeiros e
MARCELO teriam vendido drogas a André Luiz; ix) as
circunstâncias de tempo e de lugar em que Sandro Willian teria
exposto à venda e comercializado drogas com terceiros; x) como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Valber teria adquirido drogas de Charlie e de Wagner e as
revendido a terceiros; xi) como Diego Andrade Xavier teria
adquirido
substâncias
entorpecentes
de
Valber;
xii)
as
circunstâncias em que Valber ter-se-ia associado aos co-réus
Diego Andrade Xavier, Jeferson, Wellington, Nilson e Paulo
Roberto; xiii) como Valber teria fornecido drogas a Diego
Andrade Xavier, Jeferson, Wellington, Nilson e Paulo Roberto a
fim de que eles as comercializasse; xiv) as circunstâncias de tempo
e de lugar em que Diego Andrade Xavier teria vendido drogas a
terceiros e corrompido a namorada menor a perpetrar tráfico de
substâncias entorpecentes; xv) como Wagner e Charlie teriam
fornecido substâncias entorpecentes a Valber; xvi) como Alex
Sander teria adquirido substâncias entorpecentes de Charlie e as
vendido a diversos usuários; xvii) como Robson Tiago teria
adquirido e vendido substâncias entorpecentes; xviii) como Thajoly
Samira teria vendido substâncias ilícitas a terceiros; xix) como
Dionice teria recebido drogas de André Luiz e as comercializado
com terceiros; xx) providência absolutamente vital: as espécies e
quantidades dos estupefacientes comercializados (ressalte-se que no
atinente a Robson Tiago nem mesmo o destinatário da imputada mercancia
ilícita foi mencionado) - tudo em consonância com o artigo 41 do
Código de Processo Penal.
Destarte,
a
completa
inexistência
de
elementos hábeis a estabelecer a relação entre os fatos delituosos
(exceto no que concerne ao delito de tráfico atribuído a André Luiz, Diego
Peres dos Santos, Leonardo e Laércio, repita-se) e eventuais condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
realizadas pelos apelantes enseja o reconhecimento da inépcia da
denúncia, da desvalia de seus consectários e, consequentemente,
da inoperância da r. sentença, pelos motivos expostos.
IV. No mais, da leitura dos arrazoados
recursais de André Luiz, Diego Peres dos Santos, Leonardo e
Laércio depreende-se que os pontos controvertidos relativos ao
crime de tráfico restaram, esses sim, cabalmente analisados pelo E.
Juízo a quo, inexistindo nas argumentações proficientemente
expendidas pelos doutos recorrentes matéria de direito ou
alegações não abrangidas pelo édito guerreado.
Diante disso, no tocante ao delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, preservo por seus próprios
sustentáculos a essência da r. decisão monocrática, ficando
adotados,
ratificados
e
expressamente
incorporados,
como
fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos.
Na fase inquisitiva André Luiz asseverou
que “veio de Bastos, direto para Iacri, por volta de 20 horas, juntamente com
Diego, na motocicleta do declarante, e que Leonardo, que é conhecido como
'Ronaldo' estava junto com eles na motocicleta dele”. Deslocaram-se ao
“Pesqueiro do Gaúcho e lá ficaram até às 23 horas e depois foram ao Bar Altas
Horas, e lá ficaram até às 02 horas”. No momento em que se “preparavam
para irem embora Diego foi abordado por policiais que acharam com ele
entorpecentes. O declarante afirma que não sabia que Diego estava portando
drogas, porém sabia que ele é viciado”. O numerário encontrado em seu
poder era fruto de seu trabalho (fls. 24).
Leonardo assinalou que “veio sozinho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Bastos para Iacri para ir ao Pesqueiro do Gaúcho, sendo que chegou em Iacri
por volta de 22:00, por volta de 23:00 saiu do pesqueiro e foi ao Bar Altas
Horas”. Quando “estava saindo do Bar por volta de 02:00 encontrou com
André e Diego, que são colegas do declarante da cidade de Bastos e nesse
momento Diego foi abordado por policiais que encontraram com ele
entorpecentes. (...) desconhecia o fato de Diego estar com drogas” (fls. 25).
Diego Peres referiu que “foi
até
Tupã,
juntamente com André, vulgo Capone, e lá foram na Vila Santa Rita e o
declarante comprou sozinho duas porções de cocaína, pelo valor de R$
180,00, por volta de 19:30. De Tupã se dirigiu até Iacri para o Pesqueiro do
Gaúcho, e lá ficaram até 23:00, local onde encontraram com Leonardo, depois
disso foram os três até o Bar Altas Horas no centro de Iacri, e quando lá
chegou escondeu as duas porções de cocaína no mato”. Por volta “de 02
horas da madrugada, quando ia embora, foi até o mato e pegou suas porções
de cocaína e quando avistou a viatura policial lançou as porções em uma casa
vizinha”. Disse também que “não comercializa entorpecentes e que apenas
é viciado. (...) quando foi abordado estava com R$ 125,00 em seu bolso, e o
dinheiro que portava é proveniente do acerto que tinha feito no local onde
trabalhava” (fls. 26).
Por sua vez, Laércio afiançou que “deixou a
Penitenciária no dia 17 de março de 2015, desde que saiu da cadeia passou a
residir no endereço onde foi feita a busca nesta data. Residia ali na parte da
frente e após a mudança da inquilina, passou a morar na casa”. Assinalou
que “logo que saiu da cadeia estava vendendo drogas para se sustentar.
Passou a usar drogas, inclusive crack, quando então parou de vender drogas.
Atualmente faz uso apenas de maconha”. Disse também que “toda a
negociação de droga havida naquele local ocorreu das mãos do declarante”
(fls. 1.021).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Sob o pálio do contraditório os irrogados
negaram a prática delitiva, apresentando as seguintes versões:
André Luiz falou que “saí da cadeia (...), estava
trabalhando, aí agora aconteceram esses fatos que me acusaram (...), já usei
maconha quando saí da cadeia”. Aludiu que “quando eu sair desse processo
vou pegar minha esposa (...) e sair dessa cidade porque não tenho sossego,
eu saio da cadeia a polícia passa na frente da minha casa me ameaçando”.
Conheceu Diego Peres na “cadeia que eu estava” (mídia digital).
Leonardo asseverou que nenhuma busca foi
realizada em seu imóvel, sendo que após o recebimento de
“intimação” deslocou-se “sozinho” ao Distrito Policial “e lá eles (Obs. Do
Relator: servidores públicos) falaram para mim que tinha um mandado de prisão,
mas abordagem em casa eles não fizeram”. Conhece Diego Peres e
André Luiz “de vista, da cidade” (mídia digital).
Diego
Peres
afiançou
que
adquiria
narcóticos na cidade de Tupã para consumo próprio. Afirmou
conhecer André Luiz e Leonardo apenas “de vista” (mídia digital).
Laércio aduziu ser usuário de drogas desde
os nove anos de idade, tendo “praticado alguns furtos para sustentar meu
vício”. Conhece somente André Luiz, “que namorava a vizinha de casa”
(mídia digital).
Tais
escusas,
no
entanto,
restaram
dissociadas das demais provas constantes nos autos.
Com efeito, a realidade do fato punível
resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no
Boletim de Ocorrência (fls. 17/9), nos Autos de Exibição e
Apreensão (fls. 20/1), nos laudos de constatação e de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
químico-toxicológico (fls. 22/3 e 66/7), nos Relatórios de
Investigação acostados a fls. 1.052/234 e 1.241/88, na narrativa do
Investigador de Polícia José Cícero de Melo Júnior (mídia digital),
nos depoimentos dos policiais militares Renato Augusto Olivetti e
Genilson Gessi de Lima (fls. 971, 986 e mídia digital), bem como no
relato da Delegada de Polícia Dr.a Milena Davoli Nabas de Melo
(mídia digital).
Na etapa inquisitiva o PM Renato Augusto
Olivetti rememorou que no dia 15 de abril de 2015 “estava de serviço
juntamente com o Cabo PM Genilson, realizando patrulhamento de rotina”,
sendo certo que “tinham informações que o indivíduo de alcunha 'Capone'
viria a esta cidade para trazer e entregar drogas (entorpecentes) ao indivíduo
de nome Laércio Ferreira da Silva, residente nesta cidade”. Assegurou que
“com base nessas informações o depoente e o Cabo Genilson depararam no
local dos fatos com três indivíduos, sendo eles: André Luiz dos Santos, vulgo
'Capone', Leonardo Pereira e Diego Peres dos Santos. (...), 'Capone' e
Leonardo estavam cada um com uma motocicleta e Diego estava a pé, indo
em direção ao 'Capone' ”. Ao notar a presença policial, Diego Peres
“jogou um pacote sobre o muro de uma residência”, motivo pelo qual
realizou a abordagem “naqueles indivíduos e o Cabo Genilson foi procurar
aquele objeto atirado pelo Diego e obteve êxito em encontrá-lo”, constatando
que se tratava de “duas porções de uma substância semelhante à cocaína”.
Na posse de André Luiz foi encontrada a quantia de R$ 325,50, e
com Diego Peres a importância de R$ 125,00 (fls. 986). Sob o pálio
do contraditório, apesar de o testificante não se ter lembrado de
Leonardo no momento da abordagem, confirmou que “um deles
dispensou um invólucro contendo entorpecente (...), e com o condutor da moto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
havia certa quantia em dinheiro (...). Me recordo do vulgo Capone e o outro era
Diego; Laércio era a pessoa que eles entregariam a droga (...). Diego foi quem
dispensou a droga” (mídia digital).
Faz eco a seu testemunho o de Genilson
Gessi de Lima, colega de farda que acompanhou a diligência e foi
ouvido apenas na fase extrajudicial, oportunidade em que noticiou
que a “abordagem ocorreu tendo em vista informações que o indivíduo de
alcunha 'Capone' viria a esta cidade para trazer entorpecentes e entregar para
o Laércio Ferreira da Silva, residente na Rua Amazonas” (fls. 971).
Na instrução contraditória da causa a
Delegada de Polícia Dr.a Milena Davoli Nabas de Melo asseverou
que “a investigação teve início em razão de algumas denúncias que tínhamos
recebido em Iacri a respeito da prática do tráfico de drogas por algumas das
pessoas que foram investigadas”. Policiais militares “receberam uma
informação de que um rapaz daqui da cidade de Bastos chamado André
estaria fornecendo droga ao Laércio, que era um morador de Iacri e o André foi
até a cidade de Iacri em companhia do Diego e ali eles foram abordados e em
poder deles foi encontrada certa quantidade de cocaína”. A partir “de então
iniciamos a investigação para se confirmar as denúncias que nós já tínhamos a
respeito da prática do comércio ilícito de drogas na cidade. Foi feita a
representação ao Poder Judiciário solicitando interceptação telefônica e
obviamente como toda associação ao tráfico você inicia a investigação com
dois ou três suspeitos e isso vai se avolumando em razão da associação que
eles possuíam entre si”. Durante as interceptações telefônicas
realizadas “conseguimos apurar que essas pessoas praticavam o crime de
tráfico de drogas na cidade de Iacri, elas obtinham drogas, elas estavam
associados a algumas pessoas que praticavam também o tráfico de drogas
aqui em Bastos, a um rapaz que fornecia drogas morador da cidade de Birigui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
elas também adquiriam drogas em Tupã de outros fornecedores e de certa
forma, uma associada a outra, todas envolvidas na venda de drogas”. Não foi
“feita perícia para constatação de voz, até porque a maioria deles (Obs. do
Relator: dos irrogados) nos próprios áudios se identifica; foi transcrito um resumo
dos áudios captados; foi inserido o conteúdo dos áudios no relatório gravado
em mídia e está à disposição para que eles sejam ouvidos”. Foram
apreendidas “várias drogas em diversas oportunidades e a apreensão
dessas drogas associadas aos áudios travados entre todos os integrantes da
associação (...) demonstram que estavam associados para praticar o tráfico de
drogas”. Indagada se “houve alguma conferência entre chamadas onde mais
de cinco ou dez réus falavam simultaneamente e planejavam alguma entrega
de entorpecente ou a chegada de algum grande carregamento de
entorpecente”, a testificante respondeu que “a conferência normalmente é
praticada de dentro da penitenciária, não existe conferência de áudio entre
eles para mais de dois interlocutores, a não ser num caso específico onde
houve conversas travadas entre integrantes da associação com outros presos
pertencentes ao Primeiro Comanda da Capital que tratavam diretamente sobre
a negociação de drogas”. Por fim, no concernente à apreensão de
cocaína realizada na data de 15 de abril de 2015, a depoente
informou que “tinha uma terceira pessoa junto com o Diego e com o André,
mas não me recordo o nome” (mídia digital).
Na mesma ambiência dialética o Investigador
de Polícia José Cícero de Melo Júnior assegurou que “as
investigações começaram em cima do Laércio, tinham informações de tinha
um pessoal de Bastos que fazia a entrega para ele, a polícia militar tinha a
mesma informação (...) e a gente começou o monitoramento das
interceptações e a partir daí foram descobertas várias outras pessoas
envolvidas”. Segundo o testificante: André Luiz “fornecia entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
na cidade de Bastos e em Iacri também, e ele adquiria em Birigui e em outras
cidades como Tupã, Pompéia”; Tharike “pegava entorpecentes do Capone e
de Dionice e ela vendia em Iacri”; Keterly “também pegava do Capone e da
Dionice (...) e comercializava em Iacri”; Dionice “sogra do Capone, fornecia
entorpecente para Keterly e para Tharike”; Thajoly Samira “esposa do
Capone, fornecia entorpecentes para Tharike e para Keterly”; Diego
Andrade Xavier “fazia entregas para o Valber e em algumas ocasiões ele
comercializava”; Felipe “vendia para o Capone”; MARCELO DOS ANJOS
“era fornecedor do Capone da cidade de Birigui”; Diego Peres “comprava
entorpecentes as vezes em conjunto com o Capone e comercializava em
Bastos (...) no início ele era um dos fornecedores do Laércio em Iacri (...) ele
foi preso com uma quantidade de crack vindo de São Paulo”; Charlie “era
daqui de Tupã e fornecia entorpecentes para o Valber”; Robson Derenzo
“se intitulava como membro do PCC, disciplina, e fornecia entorpecentes para
o Capone e para o Robson Gama”; Wagner “fornecia entorpecentes para
Valber”; João Paulo “junto com o Valber, dividiram a cidade de Iacri e cada
um ficava em um canto da cidade vendendo entorpecentes”; Valber “adquiria
entorpecentes em vários lugares, em Bastos, Tupã, e tinha como fornecedor o
Wagner”; Joana Carla “entrava com entorpecentes na cadeia e instruía
outras pessoas a fazer a mesma coisa”; Laércio “já era conhecido pelo
tráfico e foi a partir dele que iniciou tudo”; Wellington “sempre teve denúncia
contra ele, em uma ocasião a gente achou dezessete gramas de entorpecente
na casa dele, só que ele não estava, outras ocasiões ele foi pego junto com o
Valber trazendo drogas de Tupã”; Paulo Roberto “corrompia menores para
vender drogas para ele e também trocava drogas com o Valber”; Alex
Sander “pegava entorpecentes do Charlie para comercializar”; Robson
Tiago “adquiria entorpecentes com Robson Derenzo”; Sandro Willian

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34
“pegava entorpecentes do Valber e do João para comercializar em Iacri”;
Cesar Medeiros “estava junto com Charlie, com Precioso e com Magrão
trazendo entorpecentes de São Paulo para comercializar”; Cássio
Alessandro “comercializava entorpecentes com João Paulo Igino”;
Fernando “era procurado da Justiça e estava comercializando drogas com
Charlie e com Magrão”; Nilson “vendia os entorpecentes do João”; Rafael
“era a pessoa encarregada de comercializar drogas do Precioso e de esconder
uma maconha”; Jeferson “já tinha sido preso por tráfico e auxiliava o primo
dele que é o Valber a vir buscar droga aqui em Tupã”; Vinícius Henrique
“era membro do PCC, disciplina, e comercializava entorpecentes e tinha
contato com Robson Derenzo”; e Leonardo “no começo das investigações
foi uma das pessoas que foi abordado fazendo uma entrega na casa do
Laércio” (mídia digital).
Saliente-se - é bem sabido, já se o disse
muitas vezes - que não furta a lei validade ao depoimento do
policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos,
não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o
poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao
julgador
cumpre
conferir,
a
tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-
as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não,
segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a
atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e
de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de
inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35
tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele
convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz,
pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade.
“(...)
os
depoimentos
dos
policiais devem ser vistos como de qualquer outra
testemunha, levando a que a impugnação contra eles
dirigida seja específica e não genérica pela
origem. Ademais, além de assumirem o compromisso legal e responderem pelo falso
testemunho, se comprovado, os policiais podem ter
problemas funcionais intransponíveis, levando ao
maior cuidado em seus depoimentos.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0-SP Rel. Min
Celso
de
Mello)-
Apelação
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36
0004381-68.2011.8.26.0292, Comarca de Jacareí, E. Terceira
Câmara Criminal, Rel. o eminente Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, julgada em 25 de março de 2014.
Cumpre consignar que em solo policial, na
data de 21 de agosto de 2015, a testemunha Lucimara Souza da
Rocha, usuária de entorpecentes, disse que “tem comprado drogas da
pessoa conhecida por Laércio, morador da Rua Amazonas. Sabe que ele
vende crack e maconha. O movimento de usuários da casa de Laércio é
grande, sendo que ele vende tanto durante o dia, quanto durante a noite”.
Informou que Laércio “cobra R$ 10,00 pelas porções de crack e maconha”
(fls. 1.026).
Em outra oportunidade, no dia 15 de
dezembro de 2015, Lucimara contou que “já comprou drogas de Valber
Balbo, sendo que comprava crack, mas sabe que ele também vendia
maconha. Comprou drogas de Tharike e Keterly, na casa das duas, na Rua
Amazonas, 1292”. Também “comprava drogas de Dionice Franco, quando
ela morava em Iacri, sendo que Dionice fornecia drogas em sua casa, também
situada na Rua Amazonas. Informa que comprava drogas de Thajoly e de
André, na cidade de Bastos, onde os dois moram”. Acrescentou que
“compra drogas de Nikinha (Paulo Roberto Cassimiro de Oliveira). Comprou
drogas de João Paulo Igino, sendo que comprou na frente da casa dele. (...)
comprou drogas de Dieguinho (Diego Andrade Xavier), que mora na vicinal”.
Após as prisões “ocorridas nesta cidade, quem assumiu o tráfico foi a
pessoa de Sandrão, de quem já comprou droga (Sandro William Muniz, vulgo
'Sandro Carandiru') e também de Laércio Ferreira da Silva, de quem também
comprava crack” (fls. 787/8).
Já em Juízo Lucimara alterou o que dissera
na Delegacia, asseverando que nunca adquiriu narcóticos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37
cidade de Iacri, pois os comprava em Tupã. Não se recordou do
que assinalara na fase extrajudicial, mas reconheceu como sendo
sua a assinatura aposta a fls. 788 (mídia digital).
Anote-se também que no Distrito Policial a co-
acusada Tharike Evangelista Sanches, companheira de Laércio,
afirmou que ele “vende maconha e crack e que mantém drogas em casa
para seu próprio consumo”. Referiu também que “Laércio faz apenas bicos.
Estão vivendo do dinheiro da venda de drogas. (...) a quantia em dinheiro
localizada em sua residência é proveniente da venda de entorpecentes”.
Falou ainda que “Laércio há 04 meses vende entorpecente todos os dias”
(fls. 1.027/8).
Vale mencionar que, ao lavrar o Relatório de
Investigação acostado a fls. 1.241/88, a nobre Delegada de Polícia,
Dr.a Milena Davoli Nabas de Melo, registrou que:
No dia 15 de abril de 2015, “às 02:00 horas, na
Avenida Jurema, numeral 1255, centro, nesta cidade, em frente ao Bar Altas
Horas, os Policiais Militares Renato Augusto Olivetti e Genilson Gessi de Lima
procederam a abordagem de duas motocicletas, as quais eram conduzidas por
André Luiz dos Santos, vulgo Capone e Leonardo Pereira. Abordaram ainda
Diego Peres dos Santos, que se dirigia em direção à motocicleta de André, e
ao perceber a aproximação policial, atirou um pacote no quintal de uma
residência.
Os policiais efetuaram buscas com vistas a localizar
o conteúdo atirado por Diego, tendo encontrado duas porções de cocaína, que
totalizaram 7,37 gramas.
O Policial Militar Genilson Gessi de Lima, ouvido em
assentada à fl. 907, esclareceu que na data dos fatos, tinha recebido a
informação de que André Luiz dos Santos, vulgo Capone, morador da cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38
de Bastos, viria até a cidade de Iacri, onde entregaria drogas a Laércio dos
Santos, morador da Rua Amazonas, motivo pelo qual efetuou a abordagem de
referida pessoa. Informou ainda que nada foi encontrado em poder de Leandro
e que André Luiz dos Santos e Diego Peres dos Santos portavam R$ 325,00 e
R$ 125,00, respectivamente.
(...)
A par de todas as informações obtidas na data da
ocorrência e da notícia de que Laércio Ferreira da Silva estava promovendo o
Tráfico de Drogas na cidade de Iacri, foi feita Representação no sentido de que
o Poder Judiciário autorizasse a realização de Interceptação Telefônica, o que
se efetivou.
(...)
O início das interceptações se deu, tendo como alvo,
Laércio Ferreira da Silva, o qual encontrava-se amasiado com Tharike
Evangelista Sanches. O casal residia em um prédio comercial, guarnecido de
casas nos fundos, prédio esse pertencente à genitora de Laércio. Na casa dos
fundos, residia Dionice Franco. As informações trazidas ao setor de
Investigações desta Delegacia, são de que naquele local, havia intensa
negociação de drogas, promovidas tanto por Laércio, quanto por Dionice
Franco.
Dionice acabou se mudando para a cidade de
Bastos, quando Laércio e Tharike passaram a ocupar a casa, sempre
promovendo a venda de drogas.
No curso das investigações, em cumprimento a
Mandado de Busca Domiciliar, Laércio Ferreira da Silva acabou preso por
Tráfico de Drogas, conforme RDO 281/2015, anexado às fls. 154 e seguintes
dos autos. Na oportunidade foram apreendidas duas porções de maconha,
tendo ele assumido que comercializava drogas, conforme cópia de seu
interrogatório anexado aos autos.
(...)
André Luiz dos Santos, conhecido na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
39
Bastos como Capone, é o principal fornecedor de drogas a outros pequenos
traficantes, além de efetuar a venda direta aos usuários. Referida pessoa
reside na Rua Porto Alegre, ao final de uma viela, em local de difícil acesso,
margeado por um rio que corta a cidade, tendo ele à sua disposição, extensa
área de terra e vegetação, onde enterra a droga que tem em seu poder. O fato
de manter a droga enterrada foi diversas vezes flagrado nas conversas de
André que foram interceptadas.
Capone comercializa cocaína, crack e maconha,
sendo que as denomina branca, dura e verde, respectivamente.
(...)
Outro grande parceiro de André na venda de drogas
é Diego Peres dos Santos, também morador da cidade de Bastos. Referida
pessoa reside distante de André e comercializa drogas diariamente. Suas
conversas interceptadas revelam que comercializa vários tipos de drogas.
Consta no Relatório da Investigação, em item relativo a esse indiciado, o
resumo das conversas interceptadas e que são de interesse da investigação,
revelando tais conversas a ligação existente entre Diego Peres dos Santos,
André Luiz dos Santos e Felipe, uma vez que, na falta de drogas, Capone
indica Diego aos usuários e ainda Felipe revela a Capone que está indo buscar
Beck (maconha) , na casa de Noel, que é o apelido de Diego”.
Convém assinalar que, ao elaborar o
Relatório no 18/2015 acostado a fls. 1.052/234, o Escrivão de
Polícia Oswaldo Domingos Fuzo fez constar que “desde o início das
investigações, este Setor visou apurar a prática do crime de Tráfico de Drogas
promovido por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, vulgo 'CAPONE', DIEGO PERES
DOS SANTOS, vulgo 'NOEL' e LAÉRCIO PEREIRA DA SILVA, passando a
monitorar a ação de referidas pessoas, sendo os dois primeiros moradores das
cidades de Bastos e o último morador da cidade de Iacri.
(...)
As
conversas
abaixo
demonstram
CAPONE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40
praticando o crime de tráfico de drogas:
André liga para mulher e pergunta se lhe
entregaram a droga e ela disse que sim. Ele pergunta se a droga é boa, ela diz
que sim. Mulher diz que está na noia.
Capone fala com Ariely e diz que vendeu a moto
para comprar uma 'caminhada' (droga) porque estava sem. Capone fala que a
maconha está escassa, que tem que vender controlado, mas que com ele ela
nunca perde.
Capone conversa com mulher e ela diz que quer um
pozinho, maconhinha, dinheiro, qualquer coisa ela aceita. Ele diz que vai
mandar um baseadinho para ela, mas depois diz que vai mandar um pó que é
melhor.
(...)
Analisando o interrogatório de ANDRÉ LUIZ DOS
SANTOS (...) é possível notar vários pontos de falta de veracidade,
principalmente quando mentiu sobre amizades ou contatos com as pessoas
associadas na prática do crime de tráfico de drogas, como por exemplo a
amizade mantida com DIEGO PERES DOS SANTOS, onde ANDRÉ relata que
apenas o conhece, porém THAJOLY SAMIRA FRANCO DOS SANTOS em
seu interrogatório (...) informa que ambos são grandes amigos.
(...)
10 - DIEGO PERES DOS SANTOS
(...)
Seguem abaixo diálogos interceptados de DIEGO,
comprovando que ele comercializa drogas:
(...)
Discussão de casal. Diego fala para Daiana que os
caras vão na sua casa buscar maconha, são tudo boy.
(...)
Diego fala com Daiana. Diego fala que entregou um
pouco de droga pro André (Capone) e para outras pessoas e que deu mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41
200 porções.
(...)
Rapaz liga para Capone e pergunta se ele tem
droga. Capone diz que não e que vai encontrar no Noel (Diego Peres).
(...)
Capone liga para Diego e lhe pergunta se foi na
casa dele a noite. Capone diz que deixou 50 porções enterradas e foram lá,
cavaram e furtaram a pedra e deixaram só o pó. Diego fala que jamais faria
isso. Diego diz que Capone sempre deixou os bagulhos com ele e que nunca
sumiu nada. Que já deixou meio, 300, 400 e nunca sumiu nada. Capone diz
que vai dar mais uma garimpada, mas não achou a pedra.
(...)
17 - LAÉRCIO FERREIRA DA SILVA
(...)
LAÉRCIO foi preso no dia 21/08/2015 em flagrante
delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Na ocasião THARIKE
EVANGELISTA SANCHES afirmou que LÁERCIO praticava o crime de tráfico
de drogas.
Denúncias recebidas veladamente por este Setor,
informavam que ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, conhecido como CAPONE,
realizava o fornecimento de entorpecentes a LAÉRCIO.
CARLINDO BRANDÃO NASCIMENTO em suas
declarações (...) confirmou ter comercializado maconha e crack na cidade de
Iacri em associação com LAÉRCIO FERREIRA DA SILVA. CARLINDO
ressaltou que 'trabalhou' para LAÉRCIO no mês de abril de 2015, período este
que ainda era adolescente.
(...)
ANDRÉ realiza diversas afirmações sobre estar
praticando o crime de tráfico de drogas, diz ter uma 'biqueira' e menciona que
possui uma arma de fogo.
Capone conversa com Thajoly diz que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42
vendendo pedra, nem papel não é mais e que vai sumir da vida dela. Capone
fala que não a traiu.
Thajoly liga para Capone e pergunta se ele tem um
verdinho e ele diz que não. Capone diz que vai acabar com tudo o que tem e
vai vazar. Capone diz a Thajoly que a mãe dela está querendo denunciá-lo.
Capone diz que vai parar de vender droga porque senão ele vai preso.
Thajoly diz que é mentira e que isso é briga de sua mãe com seu irmão.
Capone telefona para Thajoly e diz a ela que a
casa dele é uma biqueira e que lá vai quem quer.
(...)
Capone conversa com Thajoly e diz que foi buscar
dois quilos de maconha.
(...)
As mensagens de texto abaixo demonstram que
THARIKE ao entrar em contato com o número (14) 99808-5728, informa que
durante a inspeção do CDP de Caiuá, o 'banquinho' acusou a presença de
objeto estranho em seu corpo, impossibilitando a visita de seu companheiro,
LAÉRCIO FERREIRA DA SILVA.
(...) se acredita que eu fui ver o LAÉRCIO e o
banquinho apitou do nada e eles não deixaram eu entrar.
(...)
As
mensagens
de
texto
abaixo
demonstram
THARIKE solicitando a THAJOLY que interceda pelo fornecimento de
entorpecentes com CAPONE, utilizando o termo 'soltar' que se refere a
distribuição de entorpecente para o comércio.
(...) você vê se o Capone solta.
(...) vou ver certinho e depois eu te falo.
(...)
Tharike conversa com Thajoly e pede a esta que
interceda junto a CAPONE para ver se ele libera droga porque ela precisa
visitar o LAÉRCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43
(...)
KETY em contato com CAPONE, informa que seu
genitor irá lhe entregar a 'moeda' referente ao dinheiro das vendas dos
entorpecentes e solicita que CAPONE entregue ao mesmo a sua quota de
entorpecentes para comercialização”.
Anote-se que, ao revés do que sustentou a d.
Defesa de André Luiz, não se verifica cerceamento de defesa em
razão da ausência de degravação integral das interceptações
realizadas, já que “as mensagens transcritas nos autos são legíveis e a
mídia de toda a interceptação encontra-se depositada em cartório, à
disposição da defesa para consulta. Desse modo, a defesa teve pleno acesso
às gravações, de forma que poderia e deveria, inclusive, apontar eventuais
erros e interpretações equivocadas nas transcrições” (r. sentença, fls.
4.839).
Repita-se que na instrução contraditória da
causa a Delegada de Polícia Dr.a Milena Davoli Nabas de Melo
afirmou que “foi transcrito um resumo dos áudios captados; foi inserido o
conteúdo dos áudios no relatório gravado em mídia e está à disposição para
que eles sejam ouvidos” (vide mídia digital).
V. Pois bem. Da análise conjugada das
interceptações
telefônicas
e
dos
depoimentos
sumamente
esclarecedores dos retrocitados policiais extrai-se que são seguros
os elementos de convicção indicando o exercício da
narcotraficância por Diego Peres, André Luiz, Leonardo e
Laércio.
Revela sublinhar que o fato de os PMs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
44
Renato Augusto Olivetti e Genilson Gessi de Lima terem
apreendido, na data de 15 de abril de 2015, porções de cocaína
dispensadas apenas por Diego Peres, não impede a conclusão
condenatória também em relação a André Luiz, Leonardo e
Laércio, porquanto as narrativas dos mencionados servidores
públicos e o contundente conteúdo das conversas acima
mencionadas se afiguram suficientes, não apenas para a
comprovação da responsabilidade cabente a cada qual dos
acusados, mas também a propósito da materialidade delitiva.
Nesse sentido, confira-se precedente do
Augusto Superior Tribunal de Justiça perfeitamente ajustável à
espécie:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO.
MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIA
INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da
apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem
outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de
tráfico (HC 131.455-MT, ReI. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 2/8/2012). 2. Esta Corte Superior possui
assente
jurisprudência
no
sentido
de
considerar
prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for
evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por
policiais e provas orais produzidas durante a instrução
criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45
com outros corréus ou integrantes da organização criminosa,
como no caso dos autos. 3. Na hipótese, o Tribunal de
origem, a quem cabe a análise das questões fático-
probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos
de provas suficientes a embasar a condenação do agravante
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A
mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o
reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus,
uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental
improvido” (AgRg no Habeas Corpus no 512.140, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27.08.2019).
E não custa frisar que inexiste a exigência de
o suspeito ser surpreendido no ato da venda do narcótico,
porquanto não é apenas essa a conduta que integra o tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
Impende salientar, em remate, que as
testemunhas ditas “de Defesa” - Aparecida Marques Pereira,
Cláudio Andreassa, Daniele Alves de Oliveira Silva, Diego Alves
Duarte, Dione Viana dos Santos, Domingos Hermenegildo, Eduardo
Manoel Garcia, Francis Rodrigo Pereira da Silva, Francisco Batista
Evangelista, Gilmar Francisco dos Santos, José Cerqueira Pereira,
Marcilene Batista, Maria de Lourdes Pereira de Souza, Marinete
Jorge da Silva, Mirian Dias da Silva, Nivaldo da Silva, Redoval
Barbieiro, Ricardo Guanais, Roberto Quixaba, Tiago Seolin do
Nascimento, Waldir Aparecido Balbo, Wanderlei Mariano, Kelli
Cristina da Silva, Luis Carlos Rodrigues, Pablo Fabian Ribeiro
Calado Luz, Wiliam Gustavo Desperate, Jeferson Evas Costa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
46
João Victor Pereira dos Santos - limitaram-se a discorrer sobre os
antecedentes dos increpados, nada sabendo declinar acerca do
envolvimento deles com narcóticos (mídia digital).
Dessa forma, não resta a mais pálida dúvida
acerca da responsabilidade criminal que cabe a André Luiz, Diego
Peres, Leonardo e Laércio:- a condenação pelo delito de tráfico
de drogas exsurgia como medida de rigor, e nos termos da
capitulação adotada.
VI. Quanto ao sancionamento de André
Luiz, Diego Peres, Leonardo e Laércio:-
Com efeito, não se verificam, na dinâmica
fática do evento delitivo (incluída, naturalmente, sua forma de
execução), peculiaridades que justificassem a superação do mínimo
cominado nas basais, bem como quaisquer outras circunstâncias
que evidenciassem maior culpabilidade dos agentes ou que
exorbitassem do grau de reprovação social abstratamente
considerado pelo legislador quando da tipificação do crime de
tráfico.
De valia realçar ainda que, não obstante a
perniciosidade do narcótico apreendido, a quantidade perfaz 7,37g
de cocaína (cf. retrocitados laudos de constatação e de exame químico-
toxicológico) - tais fatores realmente não se afiguravam suficientes
para a elevação das penas-base nos termos do artigo 59 do Código
Penal, bem como do artigo 42 da Lei de Tóxicos. Ficam as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
47
básicas, portanto, estabelecidas no piso.
Na segunda fase dosimétrica, ausentes
agravantes ou atenuantes.
A redução hoje admitida pelo § 4o do artigo
33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se
cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O
propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes
de alto coturno.
A mens legis da Lei no 11.343/06 há de ter
tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não
denotam
perseverança
criminosa,
hábito
delinquencial
ou
gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e
a saúde da população em geral, virtudes certamente
irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera
nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém
expressa referência, para fins de merecimento da redução
condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às
atividades criminosas”.
Sabe-se que em termos repressivos o ditame
constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de
drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada
sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide
sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo
indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da
quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros
crimes (especialmente pelos classificados como igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
48
hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às
disposições constitucionais e aos tratados internacionais que
obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do
narcotráfico. A intelecção útil e legítima da norma sob análise só
pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que
a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações
excepcionais.
No âmbito da Colenda Terceira Câmara
Criminal, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por
ocasião
do
julgamento
da
Apelação
Criminal
no
0036916-89.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 30 de julho
de 2013), que “essa causa de redução da pena deve
incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o
tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na
vida do réu, e não de uma contumácia, estilo,
repetição de fato análogo, de uma rotina de
proceder”.
A lei atual trouxe tratamento distinto para
quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo
de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3o do mesmo artigo
33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4o, pois o
redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis
constantes do caput ou do § 1o do artigo 33 quando o agente atua
sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a
odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
49
É assim que se deve considerar a exigência
de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos
pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque
quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de
substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade
criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável
intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de
grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear
investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos
ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age
solitariamente...
Se se der outra interpretação ao dispositivo
em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que
preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância
com outras normas da mesma Lei no 11.343, de 23 de agosto de
2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero
informante).
Na espécie, a despeito da absolvição dos
increpados no que se refere ao delito de associação, consigne-se
que os mencionados Relatórios de Investigação (que delineiam o
raciocínio trilhado durante as averiguações, elucidando a maneira pela qual
cada um dos réus foi identificado), aliados a outras fontes de
convencimento, como, por exemplo, os testemunhos dos agentes
públicos atuantes no caso, indicam que André Luiz, Diego Peres,
Leonardo e Laércio se dedicavam com habitualidade ao comércio
ilícito, o que desautorizava, sem dúvida, a causa de diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
50
colimada. Exsurge nítido o vínculo com enredo delinquencial.
Diante disso, a punição desses quatro
acusados repousa definitivamente em reclusiva de 5 (cinco) anos,
com financeira de 500 (quinhentas) unidades rasas de cálculo.
VII. O montante apenatório ora fixado a
André Luiz, Diego Peres, Leonardo e Laércio impede, de todo
modo, a transmutação da carcerária em restritivas de direitos.
VIII. Por fim, “o regime fechado é
obrigatório:- artigo 2o, parágrafo 1o, Lei no
8.072/90”, como assinalou a Colenda Terceira Câmara Criminal
ao julgar, em 26 de julho de 2011, as Apelações nos 990.10.423857-
9 (Comarca de Praia Grande) e 990.09.361989-0 (Comarca da
Capital), ambas de Relatoria do subscritor.
No mesmo sentido: “o regime inicial
fechado decorre do teor da Lei no 11.464/2007, o
que
inviabiliza
a
concessão
de
quaisquer
benefícios, inclusive a substituição da pena por
restritiva de direitos (...)” - Apelação no 0005576-
92.2008.8.26.0066, desta Augusta Câmara, Comarca de Barretos, j.
em 05 de maio de 2011, Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado
Cogan.
E
ainda: “após a modificação do
art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90 pela Lei 11.464/07,
tornou-se obrigatória a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
51
fechado
para
o
cumprimento
da
pena
pelos
condenados por crimes hediondos e equiparados,
independente do quantum da pena” (E. STJ, HC no
137.162/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 07.12.09).
“1.
A
pretensão
do
paciente
esbarra na literalidade da norma legal seja na
redação original, seja na redação atual -, já que
as penas privativas de liberdade aplicadas para os
agentes que cometem crimes hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente que ser
cumpridas em regime inicialmente fechado. 2. Não
há que se falar em violação aos princípios de
dignidade da pessoa humana, individualização da
pena
e
proporcionalidade,
como
pretende
o
impetrante” (Pretório Excelso, Habeas Corpus no 103.011/RN,
2a Turma, Rel.a Min.a Ellen Gracie, LexSTF 382/450). Confira-se
também: STF, Habeas Corpus no 103.141/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe - 27, de 10/02/2011.
IX. Em decorrência do exposto, meu voto:
IX.I.) acolhe a preliminar suscitada por Alex
Sander de Queiroz Albino, Jeferson Balbo, Rafael Pereira
Fonseca, Valber Souza Balbo, Nilson Pereira de Lima,
Wellington Teixeira dos Santos, Tharike Evangelista Sanches,
Wagner Alves Valentin, Robson Derenzo Ferreira, Charlie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
52
Correa Silva, Robson Tiago Aparecido Moreira Gama e Cássio
Alessandro de Moraes, a fim de absolvê-los da prática das
condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da
Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, incisos II e V, do
Código de Processo Penal;
IX.II.) absolve Vinicius Henrique da Silva,
Keterly Evangelista Sanches, Thajoly Samira Franco dos
Santos, Dionice Franco, Felipe Mendes Tenório de Miranda,
César Medeiros do Amaral da Silva, Joana Carla Cardoso, João
Paulo Igino da Silva, Fernando Precioso Vieira, Diego Andrade
Xavier, Sandro Willian Muniz e Paulo Roberto Cassimiro de
Oliveira das imputações que lhes foram dirigidas, com supedâneo
no artigo 386, incisos II e V, do código de ritos;
IX.III.) dá parcial provimento aos apelos
interpostos por André Luiz dos Santos, Diego Peres dos Santos,
Laércio Ferreira da Silva e Leonardo Pereira para: i) absolvê-los
da imputação relativa ao artigo 35, caput, da Lei de Drogas,
também com fulcro no artigo 386, incisos II e V, do Código de
Processo Penal; ii) reduzir as sanções a eles endereçadas quanto
ao crime de tráfico para 5 (cinco) anos de reclusão, com monetária
de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Preserva-se,
no
mais,
a
r.
decisão
hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
53
Geraldo Wohlers
Relator